Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO. SINPRO/DF. ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO. DEVER. PRAZO ASSINALADO. TRANSCURSO. INÉRCIA. REPRIMENDA. MANUTENÇÃO.
1. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014).
2. Ante a constatação de que à Fazenda Pública incumbida do dever de apresentação de manifestação, em prazo razoável, ou de comprovação do cumprimento da ordem prolatada no bojo da ação coletiva correlata à pretensão individual, embora advertida acerca das implicações de sua inação durante o prazo assinalado, se quedou inerte, afigura-se devida a manutenção da reprimenda imposta.
3. Recurso não provido.